Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707846-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES BARROS RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GILSON MARTINS BRAGA, MARGARETE NOGUEIRA DA COSTA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 19577311 e de ID 19577319, respectivamente, admitiu os recursos especiais interpostos por GILSON MARTINS BRAGA E OUTROS e PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23983279). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019